Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001855-19.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTES : RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO : GILSO TEIXEIRA DE SOUSA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral (Processo no 1017964-39.2019.8.11.0002), que deferiu a antecipação de tutela, para determinar às rés/agravantes paguem ao autor/agravado, aluguel do imóvel indicado no contrato, no valor de até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), até o final da ação, bem como, ao pagamento mensal dos valores referentes à taxa de condomínio no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), devendo o pagamento do aluguel ser efetivado até o dia 10 de cada mês, em conta do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). (Id. 33181984)
As agravantes sustentam que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários, entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época; em razão dos relatos e reclamações do moradores acerca dos problemas verificados nos imóveis, as Agravantes promoveram uma visita in loco, ocasião em que constataram que as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes; o Agravado, realizou ampliações em sua residência sem observar os procedimentos legais.
Afirma que nas unidades autônomas que foram objeto de ampliações pelos proprietários apresentavam grandes deformações com trincas e sinais de instabilidade, ao passo que aquelas que mantiveram sua projeção original – e, frise-se, não foram atingidas de maneira reflexa, pelos danos das ampliações erigidas nos imóveis vizinhos -, não apresentavam quaisquer deformações; constatou-se que as referidas ampliações foram construídas sobre as tubulações e caixas coletoras de água o que vem provocando infiltrações, encharcamento/saturação de solo e todos os demais problemas verificados nos imóveis; de acordo com o parecer técnico de engenharia ora juntando (doc. 4), as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, muitos deles à mingua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades constatadas nos imóveis; as caixas d’águas e os drenos que foram devidamente construídos à época das obras pelas Agravantes foram anulados e obstruídos pela sobreposição das ampliações promovidas pelos proprietários dos imóveis, comprometendo toda a rede de drenagem das quadras “P” e “Q” (onde está localizado o imóvel do Agravado);
Esclarece que as ampliações promovidas pelos proprietários de vários imóveis vizinhos, afetaram todas as outras casas localizadas nas citadas quadras “P” e “Q”, independente dos proprietários destas terem ou não promovido ampliação em suas unidades, num verdadeiro “efeito dominó”, já que as construções são do tipo “geminadas”, ou seja, dividem boa parte da estrutura com a unidade vizinha; inexiste o projeto de arquitetura, nem a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da ampliação executada, por meio da qual um engenheiro/arquiteto, devidamente capacitado, atesta a possibilidade e viabilidade da construção pretendida no local, sem que haja risco para a estrutura da casa e dos demais imóveis localizados na vizinhança; o parecer técnico de engenharia, elaborado a requerimento do Condomínio Terra Nova (doc. 5), apontou que as ampliações “estão sendo realizadas sem qualquer estudo de estabilidade do talude em questão, podendo comprometer a estrutura da contenção, podendo atingir o colapso (ruptura)” e que tal prática “põe em risco a estabilidade da estrutura de contenção e a vida das 54 famílias que ali residem”;
Pondera que os esclarecimentos apresentados pelas agravantes encontram amparo não apenas no parecer técnico de engenharia ora juntado, mas no trabalho técnico produzido a requerimento e no interesse dos próprios condôminos; esclarecem que a Convenção de Condomínio do Empreendimento Imobiliário Terra Nova Várzea Grande I (doc. 6) estabeleceu como deveres e obrigações dos condôminos “não realizar obras que não estejam permitidas por esta Convenção; e às que estejam permitidas, que não comprometam a segurança da edificação”. Ainda, estabeleceu ser “terminantemente proibida a realização de quaisquer obras ou benfeitorias nas unidades autônomas ou nas suas áreas privativas, que não estejam previstas nesta Convenção”; a falta de documentação comprobatória da regularidade das obras pelos Agravados empenhadas demonstra que pode ela pode ter contribuído, senão causado, os problemas enfrentados por ela e por seus vizinhos, tendo em vista que a cimentação da área importaria necessariamente na sua impermeabilização, fazendo com que o sistema de drenagem construído para aquela área se tornasse inutilizado, sobrecarregando os demais;
Discorre sobre a probabilidade do direito, sendo certo que os esclarecimentos supra apresentados, de per si, afastam a plausibilidade do direito invocado e a pretensa verossimilhança das alegações autorais; não há nos autos elementos a indicar que as Agravantes seriam responsáveis pelos problemas estruturais constatados nos imóveis a justificar o pagamento do aluguel; quanto ao perigo de dano elenca que os agravados não estão mais morando no imóvel, tendo em vista a necessidade de desocupação dos imóveis já determinada, bem como o Condomínio Terra Nova ingressou com Ação de Produção Antecipada de Provas em face das Agravantes, objetivando a produção de prova pericial para apurar justamente as causas de instabilidade do solo e demais problemas identificados nos imóveis afetados, tendo o Juízo deferido a medida requerida.
Salienta que o exame pericial já foi realizado em 31/01/2020, e neste momento o laudo pericial encontra-se em fase de elaboração/conclusão pelo Sr. Perito nomeado; assim, requer a reforma da decisão agravada sustentando a irreversibilidade dos pagamentos do aluguel mensal.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o pagamento do aluguel em R$ 1.600,00 até o julgamento final do recurso ou da fase instrutória do feito; e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão (id. 33181967).
É o relatório.
D E C I D O
O Código de Processo Civil dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Colhe-se dos autos que a decisão agravada consignou que que de acordo com relatórios e laudo técnico, bem como parecer da Defesa Civil atestado a possibilidade de desabamento do imóvel, colocando em risco a vida dos moradores.
Pretende as agravantes a suspensão da decisão agravada, porém, do que consta nestes autos, em fase de cognição sumária, não é possível estabelecer de quem é a culpa dos danos narrados pelo autor/agravado, mas sim que houve danos no imóvel, conforme laudo a Defesa Civil, onde informa que os “imóveis vêm apresentado rachadoras e fissuras de grande monta. Aparentemente está havendo deslocamento de massa no solo das residências onde os terrenos dos fundos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio. Foram verificadas rachaduras em toda a extensão do muro de arrimo, sendo elas horizontais e verticais. Além das rachaduras, existem fissuras com aproximadamente 2cm de espessura que percorre o muro de arrimo da sua base ao topo. Foram verificadas também marcas de vazamento de água, causando preocupação, pois havendo excesso de pressão no local com acumulo de água, e não foi identificado nenhum dreno para estes casos. (...)”(Id. 26348423-Pág. 1 – autos principais)
Assim, esses problemas encontrados a princípio não decorrem de ampliações ou modificações realizadas pelo agravado, mas sim em decorrência da construção.
Ainda, segundo parecer da Secretaria Municipal de Viação e Obras do Município de Várzea Grande/MT (Id. 26348423-Pág. 13 – autos principais), o problema estrutural identificado é “provavelmente devido a defeitos construtivos na contenção do muro”, o que, corrobora com o parecer da Defesa Civil Estadual que determinou a imediata interdição do acesso e permanência das pessoas nas cinquenta e quatro unidades residenciais do Condomínio.
Desse modo, as razões do recurso não demonstram a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, isto é, a relevância da fundamentação ou risco de lesão grave e de difícil reparação.
Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, já que as agravantes terão meios próprios para, se for o caso, pleitear de devolução quanto a eventual cobrança de valores.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se imediatamente a MMa. Juíza da causa, e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal